Tribunal: TJMT
Processo: 1062172-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1062172-88.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incentivos fiscais, 1/3 de férias, AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (AGRAVADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1a Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2o vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – INCENTIVO FISCAL OBJETO DO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PROGRAMA PRODEIC CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o incentivo fiscal concedido ao contribuinte se deu mediante condicionantes onerosas e por prazo determinados, a revogação, suspensão e/ou modificação para condições menos vantajosas viola o artigo 178 do Código Tributário Nacional e a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.

Ainda que não tenha sido observado pelo Fisco Estadual a legalidade
in totum
no momento da concessão do benefício, não pode o Ente Estatal revogar, suspender ou anular de ofício um a
to jurídico perfeito e c
onsumado.

Nos termos da jurisprudência do STF
“
a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado”
(STF, Primeira Turma, AgRg no AI 861261/MG, relator Ministro Roberto Barroso).

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo ora recorrente e, por conseguinte manteve a sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória n.o
1062172-88.2019.8.11.0041
, ajuizada por
AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA.
, para o fim de determinar a manutenção do incentivo fiscal objeto do Termo de Acordo celebrado por tempo determinado, referente ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), até termo final do referido benefício (02/06/2021), independentemente da “migração” e da “renúncia” exigida no artigo 5, incisos I e II, e artigo 15, §§ 1o ao 6o, todos da Lei Complementar n.o 631/2019 e, por conseguinte, condenou a Fazenda Pública ao pagamento do honorários sucumbenciais fixados em
8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante da manutenção da sentença os honorários sucumbências foram majorados
em

mais 1% (um por
cento
),
conforme prevê o art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 11, do Código de Processo Civil.

Aduz que, o artigo 155, §2o, XII, “g”, da CF/88 autoriza o Estado a revogar e modificar os incentivos fiscais por meio de Lei Complementar.

Sustenta que, não há falar em direito adquirido de benefício fiscal.

Argumenta que, embora a
Lei Complementar 160/17 e o Convênio ICMS 190/17
tenha permitido a concessão de
redução/isenção da carga tributária tendo como contrapartida aos investimentos realizados no território da unidade federada instituidora da benesse fiscal (PRODEIC), os beneficiados tinham ciência do risco de que os benefícios fiscais poderiam ser revogados, bem como da possibilidade ser cobrados por toda carga tributária até então reduzida ou isentada (art. 3o, §4o, LC 160/2017).

Assevera que, o STF entende que
os benefícios concedidos de forma irregular, sem aprovação do CONFAZ, como no caso dos autos, são inconstitucionais, por estimular a guerra fiscal e apresentar risco ao equilíbrio do pacto federativo.

Pontua que, a Súmula 544 do STF não se aplica ao caso, uma vez que os precedentes que deram origem à sua criação previam a necessidade do benefício ser concedido licitamente, sem ofensa à legislação vigente.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente,
pelo provimento do recurso, para reformar a
sentença de modo a julgar improcedentes os pedidos da inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a parte
AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA
ajuizou
a
Ação de Obrigação de Fazer no
1062172-88.2019.8.11.0041
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
arguindo em síntese que
foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial-PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003,
com vigência até 02/06/2021
.

Narra que,
o benefício foi concedido por prazo certo e sob condições onerosas, de modo que, ele não poderia ser livremente suprimido pelo Ente Estatal.

Expôs que a Fazenda Pública Estadual, estava obrigando, de forma indevida, o recorrido a aderir/migrar para outro incentivo fiscal menos vantajoso antes de encerrado o prazo da avença.

Requereu a procedência da ação para determinar a
manutenção do incentivo fiscal objeto do Termo de Acordo celebrado por tempo determinado, referente ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), até o termo final do referido benefício (02/06/2021), independentemente da “migração” e da “renúncia” exigida no artigo 5, incisos I e II, e artigo 15, §§ 1o ao 6o, todos da Lei Complementar n.o 631/2019
.

O Juízo
a quo,
julgou procedente a ação
e
condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em
8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra essa decisão o
ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs
recurso de apelação.

Este magistrado, em decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

No caso dos autos, verifica-se dos documentos colacionados com a inicial, em especial o Termo de Acordo Celebrado entre o Agravado e o Governo do Estado de Mato Grosso (Id.
27744371 dos autos de origem) e Resolução-CEDEM n. 21/2011, que a demandante foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial-PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003,
com vigência até 02/06/2021
.

Da análise do
art. 8o do Decreto n. 1.432/2003 (redação vigente na época dos fatos), que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, verifica-se que para a adesão ao benefício fiscal do Programa PRODEIC, o contribuinte foi submetido a uma series de exigências e
condições onerosas
, como cito:

“Art. 8°
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) no 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]”.

Tem-se, portanto, que a concessão do incentivo fiscal do Programa PRODEIC no presente caso, além de ser por
prazo determinado
, foi
condicionada ao cumprimento de uma série de obrigações onerosas
, previstas nos citado dispositivo legal.

Ocorre que
, antes de se findar o prazo do benefício do Agravado, o Estado de Mato Grosso, estabeleceu por meio dos
artigos 5o e 15 da Lei Complementar n.o 631/2019 que, parar continuar a usufruir de incentivo fiscal no ano de 2020, seria necessário efetuar a “migração”
para o benefício fiscal reinstituído/modificado pela nova legislação, bem como realizar a
“renúncia”
do benefício anterior
, colocando o contribuinte em situação menos favorecida.

No entanto,
o artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que somente se mostra possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo, pelo Ente Tributante,
nos caso em que a concessão não se deu p
or prazo certo e mediante cumprimento de várias condições onerosas
, como cito:

“
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 881)

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que
as “
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Com efeito, se a c
oncessão do benefício fiscal se deu mediante cumprimento de obrigações onerosas e por prazo determinado, tenho que não é cabível a sua revogação de forma unilateral pelo Ente Tributante.

Nesse sentido já se pronunciou esta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRODEIC – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – ISENÇÃO CONDICIONADA E POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em conformidade com o estabelecido pela legislação tributária nacional, pela Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela jurisprudência deste Sodalício, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido pelo ato jurídico perfeito, à vista do princípio da segurança jurídica.

[...]”. (TJMT - N.U 1005097-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONTRATO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA BENEFICIADA POR MEIO DO PRODEIC – INCENTIVO FISCAL – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA PRÉ-ESTABELECIDOS – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA No 544/STF – COBRANÇA DE TRIBUTO ISENTO PELO ACORDO DO PRODEIC — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
Consoante estabelecido na legislação e na jurisprudência, quando é concedida isenção ao contribuinte sob condição onerosa e por prazo certo, esta não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final do contrato assinalado, sujeito à ofensa ao direito adquirido do contribuinte, a boa-fé dos contratos e o princípio da segurança jurídica.

[...]”.
(TJMT - N.U 1003449-30.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — SÚMULA No 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — REQUISITOS — VERIFICAÇÃO — DEFERIMENTO — RECURSO PROVIDO — AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federal
. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil. [...]”.
(TJMT - N.U 1009181-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”.
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Outrossim, ainda que não tenha sido observado pelo Estado de Mato Grosso a legalidade
in totum
no momento da concessão do benefício, entendo que não poderia o Ente Estatal revogar de ofício um a
to jurídico perfeito e c
onsumado
.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, já se manifestou no sentido de reconhecer que
o benefício tributário concedido por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado, motivo pelo qual não pode ser revogado ou modificado, de forma unilateral, durante o período previsto no ato declaratório.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUDENE.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO. IRREVOGABILIDADE DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO ATO DECLARATÓRIO
.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado
. O acolhimento da pretensão demandaria verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia posta nestes termos demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, Primeira Turma, AgRg no AI 861261/MG, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2014).

Na mesma vertente já se pronunciou este sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado,
sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica
”.
(N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Diante destes elementos, entendo que a revogação, de ofício, do benefício do PRODEIC da arte autora, antes do transcurso do prazo de pré-estabelecido na avença firmada entre as partes se esbarra nos ditames do ar
tigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula
544 do STF.

Assim se mostra escorreita a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para determinar a prorrogação do benefício fiscal do PRODEIC, de modo a completar m o decurso do prazo estabelecido no competente “Termo de Acordo de 10 anos”.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Do Dispositivo

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024